Tribunal: TJDFT
Processo: 0731059-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE ESCOLHA PARA O CONSELHO TUTELAR. CANDIDATO AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE ANÁLISE DOCUMENTAL. CERTIDÃO CONTEMPORÂNEA DE DISTRIBUIÇÕES DE AÇÕES CRIMINAIS DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO VENCIDO. RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE MORAL E DO PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
1. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que os municípios e o Distrito Federal têm competência suplementar para exigir requisitos mais restritivos no que tange ao processo de escolha para membros do Conselho Tutelar.
2. No âmbito do DF, exige-se tanto a idoneidade moral do candidato, quanto o pleno gozo dos direitos políticos, conforme o art. 28 da Resolução Normativa n. 106/2023 do CDCA-DF. A apresentação de certidão de distribuições de ações criminais da Justiça Militar da União é documento necessário, previsto no Edital de abertura, para comprovação do preenchimento desses requisitos.
3. Ainda que não haja previsão editalícia da necessidade de contemporaneidade da certidão, extrai-se logicamente que deve, no mínimo, fazer referência ao ano em que apresentada e estar dentro do seu prazo de validade, sob pena de ser completamente inútil para o fim pretendido. Caso em que, no processo de escolha iniciado em 2023, o candidato apresentou certidão datada de 2020, com validade de 90 dias, considerada insuficiente pela administração.
4. Está previsto no art. 46 da Lei Distrital n. 5.294/2014, no art. 22 da Resolução Normativa n. 106/2023 do CDCA-DF e no item 12 do Edital n. 1/2023 do CDCA-DF que a fase de apresentação e análise documental ocorreria antes das eleições, sem prejuízo da reapresentação no momento da posse.
5. A apresentação de documento inidôneo implica na eliminação do candidato, sendo vedada a reabertura de prazo para complementação (art. 24 da RN n. 106/2023 do CDCA-DF).
6. Ordem denegada.